Tribunal: TJBA
Processo: 0001811-90.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001811-90.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FLORISVALDO CARNEIRO E CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 E DO REsp 1.340.553/RS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em 1994 contra FLORISVALDO CARNEIRO E CIA LTDA. A municipalidade sustenta, em síntese, que: (i) não houve inércia do exequente, mas falha do Judiciário; (ii) o precedente do REsp 1.340.553/RS foi aplicado indevidamente; e (iii) a decisão recorrida desconsiderou a Súmula 106 do STJ e os princípios da efetividade e razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há configuração da prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do ente público; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS; e (iii) determinar se a Súmula 106 do STJ e os princípios da efetividade e razoabilidade afastam a incidência da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, decorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de atos efetivos por parte da Fazenda Pública para interrompê-la. 4. No caso, a execução fiscal permaneceu sem qualquer impulso útil por mais de duas décadas, sendo que o pedido de parcelamento ocorrido em 2014, isoladamente e sem atos concretos de satisfação do crédito, não se qualifica como causa interruptiva da prescrição. 5. O precedente do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, aplica-se ao caso e respalda a extinção da execução fiscal, pois reafirma que a simples paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos caracteriza a prescrição intercorrente, mesmo que o atraso também envolva mora judicial. 6. A responsabilidade do Judiciário pela morosidade não exime o exequente do dever de diligência para o regular andamento do processo, conforme o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/2015. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se à fase inicial do processo e à mora na citação, não alcançando situações de inércia do exequente após a constituição válida do processo executivo. 8. Os princípios da efetividade e razoabilidade não autorizam a eternização das execuções fiscais, sendo essencial a observância dos marcos legais e jurisprudenciais que limitam temporalmente o poder de cobrança da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A paralisação de execução fiscal por prazo superior a cinco anos após o término da suspensão prevista no art. 40 da LEF, sem iniciativa eficaz do exequente, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O pedido de parcelamento não interrompe a contagem da prescrição quando desacompanhado de atos concretos voltados à satisfação do crédito. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica à fase posterior à citação, sendo inapta a afastar a prescrição intercorrente decorrente de inércia do exequente. 4. A alegação de mora do Judiciário não afasta o dever de diligência da parte exequente à luz do princípio da cooperação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 6º; CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.021, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.521.418/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.674.789/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1.387.567/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.04.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0001811-90.1994.8.05.0001, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como Agravado, FLORISVALDO CARNEIRO E CIA. LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA